Tribunal: CARF
Processo: 13971.724467/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 70

1
69
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13971.724467/2018­41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.241 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
MEGAFORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2019
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL, vencidos a Conselheira Paula Santos de Abreu e o Conselheiro Luciano Bernart
que davam provimento. A Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.724467/2018-41
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.724467/2018­41
Acórdão n.o 1402­005.241
S1­C4T2
Fl. 71

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.724467/2018­41
Acórdão n.o 1402­005.241
S1­C4T2
Fl. 72

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o ADE de exclusão da Recorrente
do Simples Nacional de 31/08/2019 devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a
Procuradoria da Fazenda Nacional, com efeitos desde de 01/01/2019.
Vejamos o débito.

A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando que no dia
13/05/2011 foi concedido o efeito suspensivo aos Embargos protocolados contra a execução fiscal
no processo no 0000510­02.2008.4.04.7205, tendo em vista do reforço de penhora na execução
fiscal, que possibilitou a garantia integral do débito executado, conforme demonstra a decisão em
anexo (doc. 4); que esta decisão está vigente e assim se manterá até ordem judicial em contrário;
que extrato em anexo (doc. 6) demonstra que até julho de 2017 a situação do débito era considerada
como suspensa pela PGFN; que requer seja determinado o cumprimento da decisão judicial nos
autos dos embargos à execução fiscal, para que seja reconhecido o direito da requerente
permanecer no Simples Nacional.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
eis que os Embargos a Execução foram julgados improcedentes em 19/03/2018, inexistindo
assim o alegado efeito suspensivo dos Embargos, motivo pelo qual figura como "PENDÊNCIA
NA PGFN", registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2019
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência
de débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.724467/2018­41
Acórdão n.o 1402­005.241
S1­C4T2
Fl. 73

4
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e acosta ao recurso documentos relativos a
suspensão da execução devido a garantia e penhora, bem como CND.

É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.724467/2018­41
Acórdão n.o 1402­005.241
S1­C4T2
Fl. 74

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Conhecimento do recurso:

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

­ Mérito:

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos recursais de defesa são apenas relativos a suspensão da execução
fiscal devido aos débitos estarem garantidos por penhora, entendo que deve ser analisado se a
penhora é hipótese de suspensão da exigibilidade do débito nos termos do artigo 151 do CTN,
para atender o requisito do artigo 17, inciso V da Lei Complementar 123/06.

Vejamos.

Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ­ STJ, a
garantia da execução fiscal por penhora não suspende a exigibilidade do crédito nos termos do
artigo 151 do CTN e não satisfaz o requisito do artigo 17, inciso V da Lei Complementar
123/06.

Este entendimento pode ser visto na ementa do AgRg no Resp 1201597/RS:

RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. INGRESSO. EXIGÊNCIA
DE REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO
FISCAL COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 17, V, DA
LC
123/06.
EXECUÇÃO
FISCAL
GARANTIDA
POR
PENHORA.
REQUISITO
NÃO
PREENCHIDO.
PRECEDENTES.

1. A simples garantia da execução fiscal por penhora não
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.724467/2018­41
Acórdão n.o 1402­005.241
S1­C4T2
Fl. 75

6
suspende a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não
atende ao requisito do art. 17, V, da LC 123/06 para fins de
ingresso ou permanência da empresa no Simples Nacional.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

2. Agravo regimental não provido.

No mesmo sentido temos o entendimento firmado no RMS 27473/SE cuja
ementa tem o seguinte texto.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
INGRESSO
NO
SIMPLES
NACIONAL.
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA
DE DÉBITO FISCAL COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
ARTIGO 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
GARANTIA DA EXECUÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1. A vedação do ingresso, no Simples Nacional, prevista no
artigo 17, V, da Lei Complementar 123/2006 (existência de
débito fiscal cuja exigibilidade não esteja suspensa), subsiste
ainda que a microempresa ou a empresa de pequeno porte tenha
garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução
tenham sido recebidos no efeito suspensivo, hipóteses não
enquadradas no artigo 151, do CTN (causas suspensivas da
exigibilidade do crédito tributário).

2. A Lei Complementar 123/2006 instituiu o Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), no âmbito da União, dos Estados Membros e dos
Municípios (artigo 12).

3. O Comitê Gestor do Simples Nacional (vinculado ao
Ministério da Fazenda e composto por representantes da União,
dos Estados e do Distrito Federal, e dos Municípios) é o órgão
competente para regulamentar a opção, a exclusão, a tributação,
a fiscalização, a arrecadação, a cobrança, a dívida ativa e o
recolhimento dos tributos, abrangidos pelo aludido regime
especial de tributação (artigos 2o, inciso I, §§ 1o e 6o, da Lei
Complementar 123/2006).

4. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, do IRPJ, do IPI, da CSLL, da
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.724467/2018­41
Acórdão n.o 1402­005.241
S1­C4T2
Fl. 76

7
COFINS, do PIS, da Contribuição Patronal Previdenciária
(para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica), do ICMS
e do ISSQN (artigo 13, da Lei Complementar 123/2006).

5. A ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário, devido ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, constitui uma das hipóteses de vedação
do ingresso da microempresa ou da empresa de pequeno porte
no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, da Lei Complementar
123/2006), o que não configura ofensa aos princípios
constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da livre
concorrência,
nem
caracteriza
meio
de
coação ilícito a pagamento de tributo, razão pela qual
inaplicáveis, à espécie, as Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo
Tribunal Federal (Precedentes da Primeira Turma do STJ: RMS
30.777, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 16.11.2010, DJe
30.11.2010;
RMS
27376/SE,
Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 04.06.2009, DJe
15.06.2009; e RMS 25364/SE, Rel. Ministra Denise Arruda,
julgado em 18.03.2008, DJe 30.04.2008).

6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras
hipóteses previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura
garantia da execução fiscal (pressuposto para o ajuizamento dos
embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN),
no que concerne aos débitos pertinentes.

7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade
do crédito tributário, taxativamente enumeradas no artigo 151,
do CTN (moratória; depósito do montante integral do débito
fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão de
liminar em mandado de segurança; concessão de liminar ou de
antecipação de tutela em outras espécies de ação judicial; e
parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo Fisco,
afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado
em situação de regularidade fiscal.

8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal
(hipótese não prevista no artigo 151, do CTN) não têm o condão
de macular a presunção de exigibilidade do crédito tributário.
Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução limita­se a sobrestar o curso do processo executivo, o
que não interfere na exigibilidade do crédito tributário.

9. Conseqüentemente, não merece reforma o acórdão regional,
máxime tendo em vista que a adesão ao Simples Nacional é uma
faculdade concedida ao contribuinte, que pode anuir ou não às
condições estabelecidas na lei, razão pela qual não há falar­se
em coação perpetrada pelo Fisco.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.724467/2018­41
Acórdão n.o 1402­005.241
S1­C4T2
Fl. 77

8

10. Recurso ordinário desprovido.

Sendo assim, além dos Embargos a Execução terem sido julgados
improcedentes, conforme a jurisprudência do STJ a garantia da execução por meio de penhora
não suspende a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151 do CTN e por tal motivo não
preenche o requisito do artigo 17, inciso V da Lei 123/06, que determina a regularização ou
suspensão do débito para a manutenção no Simples Nacional.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital